Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Habeas corpus. Competência. Execução penal. Falta grave Isolamento. Benefícios externos. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão do diretor do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), que impôs o isolamento disciplinar ao paciente, e do juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), que suspendeu os benefícios externos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se possível ao Tribunal examinar habeas corpus de decisão do diretor do CPP; (ii) se a prática de falta grave justifica a suspensão dos benefícios externos.
III. Razões de decidir
3. A competência para julgar habeas corpus que impugna ato de diretor de estabelecimento prisional é do juiz da execução penal, e não do Tribunal.
4. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução suspende benefícios externos porque o paciente cometeu falta grave - notícia de crime de roubo no curso da execução.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 37, 125 e 197.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848699, 07137407520248070000, Relator(a): Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024; STJ, AgRg no HC 713.623/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022.